Tribunal: TJDFT
Processo: 0706437-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE. COMPROVADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Apelante afirma que não é possível a conversão da aposentadoria em proventos integrais, sob pena de afronta aos artigos 884 do Código Civil Brasileiro e 37, caput, da Constituição Federal e que o Apelado foi regularmente aposentado, inexistindo irregularidade no respectivo processo.
2. O Laudo Médico Pericial n. 327/2019 foi conclusivo no sentido de que o servidor ser portador de incapacidade laborativa total e permanente, não susceptível de readaptação funcional, decorrente de esquizofrenia paranóide, CID 10: F-20.0. (36551058).
3. Assim, o Distrito Federal deve passar a pagar ao Apelado aposentadoria integral, bem como as diferenças entre os pagamentos dos proventos de forma integral e proporcional, desde a data de sua aposentadoria. (Acórdão 1609229, 07012588520178070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 3/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Negou-se provimento à remessa e ao recurso. Unânime.